Tribunal: TJSP
Processo: 2259896-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REDUÇÃO EM RAZÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Prestação de serviços advocatícios para liberação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REDUÇÃO EM RAZÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Prestação de serviços advocatícios para liberação do benefício previdenciário do interditado junto a justiça federal – Pagamento de quatro parcelas do benefício mais 30% sobre os valores atrasados – Decisão que considerou razoável e proporcional ao caso concreto 15% do saldo existente na conta judicial da ação de interdição com os devidos acréscimos – Fixação do percentual mínimo previsto pela tabela da OAB se mostra mais adequado ao caso – Reajuste que não extrapola o razoável e prevista como o mínimo necessário e condizente pelo órgão da classe - Decisão parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.